Tribunal: TJMT
Processo: 1025862-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025862-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DIRCEU MENIN - CPF: 535.463.851-87 (AGRAVANTE), ELAINE INES MENIN - CPF: 593.047.821-04 (AGRAVANTE), MARIO CESAR NICOLI DA CRUZ - CPF: 043.718.561-36 (AGRAVADO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR –
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, CONEXÃO E INÉPCIA DA INICIAL -
PRELIMINARES
REJEITADAS
– QUESTÕES NÃO APRECIADAS P
E
LO JUÍZO
DE ORIGEM
–
ANÁLISE VEDADA PELO TJ -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
AMEAÇAS OCORRIDAS HÁ MAIS DE ANO E DIA
–

NÃO PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO TEMPORAL PARA O DEFERIMENTO DA MEDI
D
A
– RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de tutela de urgência consistente na expedição de mandado proibitório para que o réu se abstenha de praticar novos atos de ameaça, turbação ou esbulho se o autor não demonstra
que teve a posse molestada há menos d
e ano e dia da data do ajuizamento da Ação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Interdito Proibitório.

Os agravantes alegam que adquiriram a
s terras
em 2022
mediante doação
, mas já pertenciam à família
de Dirceu
(agravante),
e que, portanto, a soma do tempo de posse
ultrapassa
37 anos.

Aduzem que o agravado

ameaça se apropriar de parte
do imóvel, que faz divisa com o dele
,
tal
como
agiu
o
anterior proprietário
,
que
praticava
o desmatamento ilegal.

Ressaltam
que para impedi-lo construíram mil metros de cerca de arame
, que, porém, ele (agravado)
destru
iu
com trator.

Afirmam que estão preenchidos
todos os requisitos
autorizadores da medida, elencados nos
artigos 560 e 561 do CPC
.

Tutela recursal deferida no ID.
189907685

-
pág.
1
a
3.

Em contraminuta, o agravado suscita preliminar de ausência de interesse processual
.
Diz
que
a presente

A
ção é conexa
à

lide

n.
1022037- 73.2023.8.11.0015
, proposta por

Atmir

Menin
,
visto
que a causa de pedir é idêntica por
tratar-se de lotes
lindeiros
e sequenciais
(
Lote 110C
-
Dirceu
Menin
;
Lote 111
- Mário
Nicoli
;
e Lote 112
-
Atmir

Menin
)
.

A
rgui
também
inépcia da inicial por ausência dos litisconsortes necessários. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso

(
ID.
196117678

-

pág.
1 a
20).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As preliminares de

ausência de interesse processual, conexão e inépcia da inicial
não foram apreciadas pelo J
uízo
de origem
,
o que impede a análise pelo Tribunal,
sob pena
de supressão de instância.

MÉRITO

Os agravantes
alegam na inicial da
demanda

que são
os
legítimos possuidores d
o
imóvel rural
situado em Santa Carmem-
MT,
registro
n
. 2.082 do
CRI de
Sinop
-
MT
,
o qual está

sofrendo ten
tativas de turbação
pelo
réu
/agravado
.

Requerem

a
concessão de tutela de urgência
consistente na expedição de mandado proibitório para que o agravado se abst
enha
de praticar novos atos de ameaça, turbação ou esbulho,
sob pena
de multa diária.

A decisão agravada foi proferida
nestes
termos:

“
(
...)
Com tais considerações, verifico que o requerente não demonstrou a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão da liminar pretendida, no que se refere que a ameaça tenha sido praticada há menos de ano e dia.

Isso porque, os requerentes afirmam, na exordial, que
“a posse sempre fora exercida de forma mansa e pacífica, mas
há
anos vem sofrendo com as tentativas de turbação.
”

Nesse contexto, é cediço que o prazo de ano e dia para caracterização da posse nova e consequente concessão da liminar possessória, conta-se a partir da ciência da ameaça. Assim, não se mostra cabível a concessão de tutela de urgência, notadamente porque não restou demonstrado que a ameaça tenha sido praticada pelo requerido há menos de ano e dia. (
Id n. 160749194 dos autos em primeiro grau)
”
.

O Interdito Proibitório
é
medida
judicial intentada para proteger o exercício da posse que se encontra
sob ameaça
, e
esta
se caracteriza
quando há
atos visíveis ou indícios veementes que gerem
fundado receio de
turbação ou esbulho
.

Sempre será processado pelo rito especial,
uma vez
que a ameaça de
ve necessariamente ser atual,
mostrando a iminência da violência ou do perigo, que nela se concretiza.

O
s
art
igos
558, 560 e
561
,
do CPC
, estabelece
m

como
requisitos essenciais para
o deferimento
da
liminar
de manutenção/reintegração
da posse o seu

exercício
prévio, o advento do
esbulho/turbação,
que tenha ocorrido
a menos de ano e dia
e, por fim, a efetiva perda da posse
.

Todavia,

os próprios agr
a
vantes afirmam que
a
tentativa de turbação
persiste há anos
. Logo, um dos
critérios

da concessão
da medida pleiteada – menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação – não foi demonstrad
o
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1
. Para a concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse, bem assim para a concessão de mandado proibitório (art. 567 do CPC), não basta a demonstração da posse legítima pela parte autora da ação.
É necessário verificar se a turbação ou esbulho ou, no interdito proibitório, que o justo receio de o possuidor direto ou indireto ser molestado na posse, ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação.
Inteligência dos artigos 558, 561 e 562, cumulado com o artigo 568, todos do CPC. 2. Considerando as informações e documentos colacionados aos autos, há dúvida razoável acerca da posse que o agravante alega exercer sobre o imóvel e da
sua natureza. 3. A questão necessita de dilação probatória para estabelecer a ocorrência, os limites e a data da posse que o agravante afirma exercer sobre o bem. De outra sorte, a posse anterior dos agravados e a ocorrência de esbulho restaram minimamente evidenciados, ao menos nesta fase processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido
”
.

(TJDF 07324865920228070000 1749748,
r
elator
Fábio Eduardo Marques
,
j
ulgamento
em
24
-8-
2023, 5a Turma Cível,
p
ublicação
em
11
-9-2023).

Pelo
exposto, revogo a decisão
com ID.

189907685

-

pág. 1
a
3
,
e
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024